Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739095-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PACIENTE: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no plantão (ID 41425255). Solicitem-se as informações à il. autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 18:58:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator